Tribunal: TJES
Processo: 0000221-97.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000221-97.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILSON RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000221-97.2020.8.08.0061

APELANTE: ADILSON RORIGUES DE SOUZA

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

em face da r. sentença de fls. 98/101-verso, que, proferida nos autos da
ação de cobrança de seguro DPVAT
ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
julgou improcedente o pleito inicial.

Na oportunidade, condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em razões de fls. 103/106, aduz o apelante, em síntese, que restou comprovado o nexo causal entre o acidente e o dano sofrido, estando provada a incapacidade temporária.

A despeito de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Na origem, o requerente, ora apelante, ajuizou a presente ação narrando que, em 08.12.2019, sofreu acidente automobilístico, e que, em virtude do ocorrido,
“o autor passou por procedimento cirúrgico no dia 9/12 de laparotomia exploradora por trauma abdominal fechado onde foi realizado enterectomia + anastomoso primária + apendicectomia, tendo alta com 5 dias e sendo reinternado no dia 16/12 passando por novo procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora com presença de hematoma, ficando internado por mais 7 dias”

Nessa linha, afirma que, em virtude do nexo de causalidade, faria
jus
ao benefício de seguro DPVAT, segundo demonstrado no Laudo emitido por Médico Profissional.

Após a apresentação da contestação e réplica, foi juntado o laudo pericial às fl. 84/89, no qual o
expert
afirmou que não foi detectada limitação funcional, apenas incapacidade temporária.

O laudo foi impugnado pelo ora apelante, o qual afirmou que
“sofreu trauma abdominal, corroborando com exames médicos acostados nos autos, não possuindo condições de exercer
na época
do acidente suas atividades laborativas, acarretando traumas/sequelas permanentes/irreversíveis, sendo este o motivo intrínseco pelo qual deverá ser afastada a conclusão pericial da r. Perita”.

Na sequência, sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pronunciamento em face do qual a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o próprio apelante afirma que
a incapacidade que lhe acometeu, em virtude do acidente, foi temporária, limitada àquele período
.

Inclusive, a própria manifestação exarada pelo INSS, apresentada pelo recorrente, faz menção à incapacidade no período entre 08/12/2019 a 08/02/2020, portanto, transitória (fl. 107/108).

Como cediço, preceitua o artigo 3º da Lei nº 6.194/1974 – a qual trata do Seguro DPVAT – que
“os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente, total ou parcial
e por despesas de assistência médica e suplementares”.

Vê-se, pois, que não há cobertura do seguro DPVAT nas hipóteses de incapacidade temporária, como ocorreu com o apelante. Portanto, independentemente da existência de nexo de causalidade entre o dano por ele experimentado e o acidente sofrido, não há que se falar em indenização.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO.
SEGURO DPVAT
. Laudo pericial conclusivo.
Hipótese de incapacidade temporária

que não é indenizável. Graduação de lesões que ocorre apenas quando constatada invalidez permanente total ou parcial decorrente do acidente de trânsito
. Desncessidade de complementação do laudo percial. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
(JECPR; RInomCv 0003558-71.2017.8.16.0160; Sarandi; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Fernanda Bernert Michielin; Julg. 17/02/2023; DJPR 22/02/2023)

_______________

APELAÇÃO. Ação de Cobrança.
Seguro DPVAT
. Ação julgada improcedente. Exame médico pericial apontando. Capacidade funcional do autor.
Incapacidade temporária

que não se enquadra nas hipóteses de cobertura do seguro DPVAT.
Cerceamento de Defesa. Não ocorrência. Laudo elaborado por perito habilitado à luz do contraditório.
Incabível enquadramento na tabela de danos pessoais por se tratar de incapacidade temporária
. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; AC 1013440-86.2020.8.26.0344; Ac. 16350538; Marília; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 19/12/2022; DJESP 30/01/2023; Pág. 5082)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LESÃO DE CARÁTER PERMANENTE NÃO COMPROVADA. Segundo preceitua o
art. 3º da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais englobados pelo seguro obrigatório DPVAT

são: Morte, invalidez permanente total ou parcial, e despesas de assistência médica suplementares, sendo indevida a indenização nos casos de mera incapacidade temporária

passível de tratamento médico
.
(TJMG; APCV 5007711-88.2019.8.13.0479; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 20/07/2022; DJEMG 21/07/2022)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.
O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo ao atestar apenas a incapacidade temporária, decorrente do acidente automobilístico que acometeu a autora, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral
.
(TJMT; AC 1013632-60.2018.8.11.0003; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 10/08/2022; DJMT 12/08/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Via consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
SENTENÇA –
LAUDO PERICIAL –
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
– AUSÊNCIA DE COBERTURA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preceitua o artigo 3º da Lei nº 6.194/1974 – a qual trata do Seguro DPVAT – que
“os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial e por despesas de assistência médica e suplementares”.

2.
Não há cobertura do seguro DPVAT nas hipóteses de incapacidade temporária

3
.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.